Tribunal: TJES
Processo: 5004120-09.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004120-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: VANESSA DE JESUS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004120-09.2023.8.08.0030

RECTE.:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

RECDO.
: VANESSA DE JESUS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES
.
DANO MORAL FIXADO EM VALOR INADEQUADO.

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em
sua conta bancária
, realizados pelo requerido, decorrentes d
e SEGURO CARTÃO, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO-CAP PIC E ADIANTAMENTO DEPOSITANTE, os quais
não foram
contratados.
Aduz que não solicitou o
s
referidos
serviços
, não tendo pactuado o

apontado negócio jurídico
.
Pede a
suspensão dos descontos e cobranças e, no mérito, requer
indenização por danos morais,
a declaração de nulidade
do
contrato
e restituição

dos valores descontados indevidamente
, em dobro.

A
presentou contrarrazões recursais
ao
ID
6540085, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
6540079
),
onde requer
seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que o contrato

fo
i
devidamente celebrado pela parte au
tora com uso de cartão e senha pessoal e intransferível, por meio de autoatendimento
. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos

morais,
afastando a condenação da restituição em dobro do valor.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6540076
) dispôs que:
“
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, pelo que: A) DECLARO indevida a cobrança de TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO-CAP PIC e CONDENO o requerido a resituir a autora, o valor já em dobro de R$ 726,10 (setecentos e vinte seis reais e dez centavos), atualizados com juros legais a partir da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJES da propositura da demanda; B) DETERMINO que o requerido se abstenha de realizar cobranças descritas no item A), sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) por cobrança indevida; C) CONDENO o requerido a INDENIZAR a autora pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizados com juros legais e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde a presente data”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento d
o
juíz
o
de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que
a

r
ecorrid
a
realizou a solicitação dos
referidos títulos de capitalização
.

Isto porque, em que pese a recorrente tenha afirmado que a contratação ocorreu em caixa eletrônico, por intermédio da utilização de cartão magnético com chip e digitação de senha pessoal e intransferível, de uso exclusivo, a ré deixou de apresentar provas concretas de tal contratação, tendo apresentado apenas telas sistêmicas indicando a sua ocorrência.

Ora, no tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018). Assim, em que pese a irresignação da recorrente, a cobrança ocorreu de forma indevida, estando acertada a r. sentença.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que
a
parte
a
utora realizou
a referida
contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o
r
ecorrente tem o dever de indenizar
a

r
ecorrid
a
pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Contudo, não reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), eis que desproporcional ao fato, considerando, principalmente, o valor do prejuízo material, razão pela qual reduzo-a para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia esta que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na diminuição desse valor.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão determinar a restituição do valor indevidamente debitado de forma simples e para reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)